Tribunal: TJSP
Processo: 0025876-47.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Código de Trânsito – Artigo 306, caput, da Lei 9.503/97 – Sentença absolutória - Insuficiência de provas quanto à materialidade do crime – Não demonstrada a condução do veículo após a ingestão de bebida alcoólica - Nenhuma testemunha, tampouco os policiais presenciaram em algum momento o recorrido conduzindo o veículo em estado de embriaguez - O réu, por seu turno, apresentou a mesma versão em

Ementa:
Código de Trânsito – Artigo 306, caput, da Lei 9.503/97 – Sentença absolutória - Insuficiência de provas quanto à materialidade do crime – Não demonstrada a condução do veículo após a ingestão de bebida alcoólica - Nenhuma testemunha, tampouco os policiais presenciaram em algum momento o recorrido conduzindo o veículo em estado de embriaguez - O réu, por seu turno, apresentou a mesma versão em ambas as fases da persecução penal alegando que consumiu bebida alcoólica após estacionar o veículo, retornando para ele a pé e ali dormindo, nada mais havendo nos autos a infirmar tal relato - Tal circunstância traz dúvida razoável sobre a efetiva condução de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância entorpecente, não bastando para a caracterização do delito o fato de o réu se encontrar dentro do carro, circunstância que ele explicou de forma plausível - Recurso ministerial improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000853746
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0025876-47.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado PAULO DA
SILVA ROSA JUNIOR.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E
OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 7 de outubro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0025876-47.2016.8.26.0114 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0025876-47.2016.8.26.0114
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Paulo da Silva Rosa Junior
Comarca: Campinas
Voto no 29625
Código de Trânsito Artigo 306, caput, da Lei 9.503/97
Sentença absolutória - Insuficiência de provas quanto à
materialidade do crime Não demonstrada a condução do
veículo após a ingestão de bebida alcoólica - Nenhuma
testemunha, tampouco os policiais presenciaram em algum
momento o recorrido conduzindo o veículo em estado de
embriaguez - O réu, por seu turno, apresentou a mesma
versão em ambas as fases da persecução penal alegando
que consumiu bebida alcoólica após estacionar o veículo,
retornando para ele a pé e ali dormindo, nada mais havendo
nos autos a infirmar tal relato - Tal circunstância traz
dúvida razoável sobre a efetiva condução de veículo
automotor com a capacidade psicomotora alterada em
razão da influência de álcool ou outra substância
entorpecente, não bastando para a caracterização do delito
o fato de o réu se encontrar dentro do carro, circunstância
que ele explicou de forma plausível - Recurso ministerial
improvido.
Vistos.
Conforme informações contidas
na denúncia e no acervo probatório, no dia 13 de maio de 2016, por
volta de 20h38min, na Rua Barão de Paranapanema, no 73, Nova
Campinas, Cambuí, no município de Campinas, o apelado PAULO DA
SILVA ROSA JUNIOR conduziu o veículo Fiat Mobili, cor vermelha,
sem placas, na mencionada via pública, com capacidade psicomotora
alterada em razão da influência de álcool.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0025876-47.2016.8.26.0114 -Voto no
3
Em sentença proferida pelo Juízo
da 02a Vara Criminal da Comarca de Campinas/SP, o recorrido foi
absolvido da imputação de ter infringido o artigo 306, caput, da Lei
9.503/97, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo
Penal.
Inconformado, apela o douto
Promotor de Justiça pleiteando, em síntese, a reforma da r. sentença
absolutória, alegando que as provas amealhadas são aptas a demonstrar
a materialidade e a autoria delitiva (fls. 223/227).
Bem processado o recurso, com a
apresentação de contrarrazões (fls. 232/242), opinou a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo seu desprovimento (fls. 252/255).
É o relatório.
Em que pese o entendimento do
nobre representante do Ministério Público, seu apelo não merece
provimento.
Extrai-se da inicial acusatória que
nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na denúncia, o apelado,
após ingerir bebida alcoólica, tomou a direção do veículo supra citado,
acabando por estacioná-lo na rua Barão de Paranapanema, no 73, sobre
a faixa de rolamento, a fim de urinar na via pública.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0025876-47.2016.8.26.0114 -Voto no
4
Em seguida, o recorrido ingressou
no automóvel, vindo a dormir no seu interior.
Policiais
militares
que
patrulhavam a região foram acionados por populares, abordando o
veículo, que se encontrava ligado, sendo que o acusado tentou se evadir
quando percebeu a aproximação dos milicianos, não conseguindo em
razão do seu estado de embriaguez.
Os policiais notaram que o réu
apresentava sinais de embriaguez, tais como hálito etílico e confusão
mental, convidando-o a realizar o teste do etilômetro, o que não foi
aceito, razão pela qual foi encaminhado ao Distrito Policial, onde foi
realizado o exame clínico, cujo laudo confirmou que o apelado se
encontrava alcoolizado, porquanto apresentava face congesta, vestes
desordenadas, atitude agressiva, marcha ebriosa, Romberg presente,
pupila reagindo mal à luz, hálito acentuadamente etílico, consciência
obnubilada, atenção e concentração dispersiva, com dificuldade de
fixar, desorientado no espaço, pulos rápidos e funções sensoriais
alteradas, que permitem a conclusão do estado de embriaguez.
Contudo, a conduta tipificada no
tipo penal imputado ao réu não foi suficientemente demonstrada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0025876-47.2016.8.26.0114 -Voto no
5
O apelado PAULO DA SILVA
ROSA JUNIOR, ouvido em sede policial, negou a prática do crime.
Confirmou ter ingerido bebidas alcoólicas no dia dos fatos, mas não
dirigiu seu automóvel, apenas estava dormindo em seu interior, pois
toma um medicamento Alprazolan (fl. 23).
Posteriormente, ouvido sob o
crivo do contraditório, reiterou a negativa. Relatou que, na data dos
fatos, estacionou o veículo próximo ao supermercado Pão de Açúcar,
foi almoçar e voltou a pé, optando, por ter ingerido bebida alcoólica,
ficar dentro do carro com o motor ligado para fazer funcionar o ar
condicionado, situação na qual foi encontrado pelos policiais.
Esclareceu que preferiu ir caminhando até ao restaurante e ao escritório
do fornecedor, pois seu carro era novo e estava sem placa, tendo certo
receio em trafegar com o veículo.
Os policiais militares CLÁUDIO
CÉSAR
PANTALHÃO
e
WESTEIN
WINNER
LEÔNCIO
COQUEIRO narraram que o recorrido estava dormindo dentro de um
veículo, que estava parado, mas com o motor ligado. Afirmaram que o
acusado se assustou com a chegada da viatura e tentou fugir, sem
sucesso. Disseram que o réu apresentava sinais de embriaguez e
falaram, de forma clara, que não viram o apelado conduzindo o veículo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0025876-47.2016.8.26.0114 -Voto no
6
A
testemunha
de
defesa
LEANDRO CIOLA PIRAGINE, fornecedor do apelado, declarou que
ambos ingeriram bebida alcóolica após o término na reunião, mas o
recorrido encontrava-se a pé.
A
testemunha
de
defesa
NEYVERSON DO AMARAL PINTO consignou que estava saindo do
Supermercado Pão de Açúcar, na Av. Princesa D'Oeste, quando viu o
recorrido, que já conhecia, e se cumprimentaram. Afirmou que o
acusado não aparentava estar embriagado e disse que estava indo para o
seu veículo descansar. Não presenciou a abordagem policial, mas
presenciou o acusado entrando no veículo. Esclareceu que não viu o réu
conduzir o automóvel em momento algum.
De rigor a absolvição, ainda que
comprovada a embriaguez do apelado pelo depoimento dos policiais
militares que efetuaram a abordagem e pelo laudo de verificação de
embriaguez à fl. 11.
As provas colhidas nos autos não
autorizam, ao menos com a certeza que se faz necessária na órbita do
direito penal, a incriminação do apelado, pois é inegável que não ficou
demonstrado, de forma segura, que ele tenha dirigido o automóvel
embriagado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0025876-47.2016.8.26.0114 -Voto no
7
Nenhuma testemunha e nem os
policiais presenciaram em algum momento o recorrido conduzindo o
veículo em estado de embriaguez.
O réu, por seu turno, apresentou a
mesma versão em ambas as fases da persecução penal alegando que
consumiu bebida alcoólica após estacionar o veículo, retornando para
ele a pé e ali dormindo, nada mais havendo nos autos a infirmar tal
relato.
Tal circunstância traz dúvida
razoável sobre a efetiva condução de veículo automotor com a
capacidade psicomotora em razão da influência de álcool ou outra
substância entorpecente, não bastando para a caracterização do delito o
fato de o réu se encontrar dentro do carro, circunstância que ele
explicou de forma plausível.
No caso em tela, não restou
devidamente demonstrada a conduta tipificada no tipo penal imputado.
Portanto, em virtude da presunção
de inocência, cabe ao órgão acusatório demonstrar a culpa do agente,
porém não logrou êxito o douto representante do Ministério Público.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0025876-47.2016.8.26.0114 -Voto no
8
Conforme
determina
a
Constituição Federal, o Estado, na forma do juiz, deve ser imparcial,
justo, honesto e ético, levando em conta a garantia constitucional da
dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III).
Ensina o doutrinador Guilherme
de Souza Nucci, em sua obra “Princípios Constitucionais Penais e
Processuais Penais”, Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 246:
“Não se trata de um favor, no
sentido de consagrar uma graça, um agrado ou uma simples
benevolência: trata-se de um dever legal para declarar primordial o
estado de não culpabilidade. Não se liga, ainda, ao privilégio de uma
das partes, desequilibrando-se a relação processual, mas cumpre
visualizá-lo como um reconhecimento ao interesse da sociedade de que
todos sejam inocentes, desde o nascimento, até a inversão desse status,
dependente do devido processo legal. A dúvida é um estado comum no
espírito humano; a hesitação pode ser fruto da ponderação e da
prudência. De toda forma, o estado natural do indivíduo,
constitucionalmente de inocência, pode ser alterado em virtude da
certeza da culpa, advinda das provas colhidas no processo. Inexistindo
persuasão íntima razoável, por simples lógica, mantém o status vigente:
inocência.”
Eis
que
neste
caso
milita
favoravelmente ao recorrido o princípio do in dúbio pro reo, pois,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0025876-47.2016.8.26.0114 -Voto no
9
insuficientes as provas para trazer a certeza quanto à prática da conduta
tipificada no tipo penal, a absolvição é medida que se impõe.
Ante o exposto, pelo meu voto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantida a r. sentença por seus
próprios fundamentos.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR